Tribunal: TJMT
Processo: 0026634-93.2013.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0026634-93.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MIGUEL GONCALO MARCAL - CPF: 503.013.901-00 (APELADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
0026634-93.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Miguel Gonçalo Marçal

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA ILEGAIS C/C REVISIONAL DE CONTRATO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO PARA RESTITUIR OS VALORES RELATIVOS AO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – PRELIMINAR AFASTADA – APLICAÇÃO DO CDC – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final.

Aplica-se ao consumidor a teoria da aparência, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para devolver os valores cobrados a título de seguro.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança do seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
0026634-93.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Miguel Gonçalo Marçal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Volkswagen S.A. em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de nulidade de cláusula ilegais c/c revisional de contrato que lhe move Miguel Gonçalo Marçal, julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para afastar a cobrança do seguro de proteção financeira e dos encargos moratórios, mantendo a comissão de permanência, determinando a restituição do indébito de forma simples e condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade passiva para restituir os valores relativos ao seguro de proteção financeira. No mérito, defende a legalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão de carnê (TEC), tarifa de cadastro, serviços de terceiros, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato, registro de gravame e do seguro de proteção financeira. Pugna pela reforma da sentença.

O apelado, apesar de devidamente intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 95201019).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
0026634-93.2013.8.11.0002 – Várzea Grande

Apelante:
Banco Volkswagen S.A.

Apelado:
Miguel Gonçalo Marçal

V O T O

Cinge-se dos autos que Miguel Gonçalo Marçal ajuizou ação declaratória de nulidade de cláusula ilegais c/c revisional de contrato contra Banco Volkswagen S.A., aduzindo que as partes firmaram contrato de cédula de crédito bancário para a aquisição de um veículo, no valor de R$ 24.265,31 (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e trinta e um centavos), a ser pago em 60 (sessenta) prestações mensais e sucessivas no valor de R$ 532,51 (quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e um centavos) cada.

Alegou que diante da existência de encargos abusivos no pacto entabulado, deve ser aplicado o CDC, declarando a abusividade da cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado, capitalização de juros, comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, tarifa de cadastro e serviços de terceiros, gravame eletrônico, seguro de proteção financeira e registro de contrato.

A douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para afastar a cobrança do seguro de proteção financeira e dos encargos moratórios, mantendo a comissão de permanência, determinando a restituição do indébito de forma simples. Além disso, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Irresignado, o apelante argui preliminarmente a ilegitimidade passiva para restituir os valores relativos ao seguro de proteção financeira.

Sem razão. Conforme inteligência do art. 7º, parágrafo único, e art. 18, ambos do CDC, toda a cadeia de fornecedores responde solidariamente perante o destinatário final.

Ademais, basta uma simples análise do pacto entabulado para verificar que a contratação do seguro ocorreu no próprio contrato de financiamento, sendo, inclusive, cobrado pela instituição financeira, conforme bem fundamentou a douta magistrada,
verbis
:

“Da análise dos autos vejo que a instituição financeira tem estreita relação com a seguradora, conforme se pode verificar da proposta de adesão firmada às fls. 78.

29. Observe-se que
referida proposta foi elaborada pela própria requerida, tendo usado, inclusive, sua logomarca, sem que houvesse, em momento algum a presença da seguradora Cardif para firmar o contrato
.”
(id. 95201017, p. 03 - negritei)

Assim, aplica-se ao consumidor a teoria da aparência, restando evidente a legitimidade da instituição financeira para restituir os valores cobrados a título de seguro.

Portanto,
afasto a preliminar
.

Adentrando na análise do mérito recursal,
mister
se faz constar
que em relação
às teses de legalidade da cobrança da tarifa de abertura de crédito (TAC), tarifa de emissão de carnê (TEC), tarifa de cadastro, serviços de terceiros, tarifa de avaliação de bem, registro de contrato e de gravame
, verifico que inexiste interesse do apelante em recorrer, tendo em vista que a r. sentença foi proferida de acordo com o pedido formulado no recurso.

Superada essa questão, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos intitulados de adesão e, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Esse entendimento vem sendo corroborado pela melhor doutrina e jurisprudência pátria, cumprindo destacar o entendimento esposado por Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
verbis
:

“Contratos bancários. Todas as operações e contratos bancários se encontram sob o regime jurídico do CDC. Não só os serviços bancários, expressamente previstos no CDC, 3º, §2º, mas qualquer outra atividade, dado que o banco é sociedade anônima, reconhecida sua atividade como sendo de comércio, por expressa determinação do Ccom. 119. Assim, as atividades bancárias são de comércio e o comerciante é fornecedor conforme prevê o caput do CDC, 3º. Por ser comerciante o banco é sempre fornecedor de produtos e serviços.”
(Código de Processo Civil Comentado, 4ª edição, Ed. RT, p. 1832, nota 12).

Destarte, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

Visto isso, no tocante ao seguro de proteção financeira, o c. STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto à validade da cobrança, que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, consoante visto na espécie. Confira:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA
: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015
: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO
. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.”
(2ª Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018 – negritei e grifei)

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DECLARAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS – MATÉRIA DE DIREITO – PROVA PERICIAL CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA – VENDA CASADA CONFIGURADA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de revisional de juros em que a parte autora pretende a declaração de abusividade de cláusulas, é desnecessária a perícia contábil, já que a matéria é, essencialmente, de direito.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico.

Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.”
(RAC n. 1011135-22.2019.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.12.2020 - negritei)

“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – SENTENÇA ULTRA PETITA – INOCORRÊNCIA - COBRANÇA DE RESSARCIMENTO – TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – SERVIÇO DEMONSTRADO – COBRANÇA DO SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – ILEGALIDADE – ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a validade da cláusula que prevê o ressarcimento das despesas com registro do contrato deve ser demonstrada a prestação do serviço e a ausência de onerosidade excessiva, o que ocorreu nos autos.

O STJ ao apreciar o tema repetitivo – afeto a validade da cobrança de seguro de proteção financeira – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.639.320/SP, considerou que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá por inteiro, pelas despesas e honorários, consoante preceitua o art. 86, parágrafo único, do CPC.”
(RAC n. 0003079-92.2014.8.11.0008, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 10.04.2019 - negritei)

Dessa forma, sendo o seguro prestamista feito com seguradora indicada pela própria instituição financeira, o certo é que sua cobrança se mostra ilegal, restando caracterizada a chamada “
venda casada
”, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida também neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021